Tribunal: TJBA
Processo: 8018205-92.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018205-92.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMELIA RABELLO SANTANA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA. EXIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A distinção entre a ausência total e o recolhimento parcial das custas iniciais tem relevância fundamental para a definição do procedimento extintivo a ser adotado: enquanto a falta absoluta de pagamento autoriza o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, com intimação na pessoa do advogado, o pagamento parcial configura hipótese de abandono da causa por inércia do autor, sujeitando-se ao rito do art. 485, §1º, do CPC, que impõe obrigatória intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

II - Tendo a parte autora realizado o pagamento de três das dez parcelas do parcelamento das custas processuais deferido na origem, tem-se hipótese de pagamento parcial, e não de ausência total de recolhimento, de modo que a extinção do feito somente poderia se dar após a prévia intimação pessoal da autora, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, formalidade não observada no caso concreto.

III - O pedido de antecipação de tutela formulado nas razões recursais não comporta análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, competindo ao juízo de origem apreciar a pretensão cautelar após a regularização do feito.

IV - Apelação Cível a que se dá parcial provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018205-92.2022.8.05.0150, em que são partes, como Apelante
ROMELIA RABELLO SANTANA
e, como Apelada,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta